Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-80.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – Findo o prazo locatício previsto no contrato, há a rescisão automática, independente de notificação ou prévio aviso entre as partes – Convolação por prazo indeterminado exige a permanência do locatário no imóvel por período superior a trinta dias (artigo 56 da Lei número 8.245/91) – Caso haja recusa da locadora à rescisão contratual (após o

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – Findo o prazo locatício previsto no contrato, há a rescisão automática, independente de notificação ou prévio aviso entre as partes – Convolação por prazo indeterminado exige a permanência do locatário no imóvel por período superior a trinta dias (artigo 56 da Lei número 8.245/91) – Caso haja recusa da locadora à rescisão contratual (após o transcurso do prazo avençado), é lícita a retenção das chaves pelo locatário, no resguardo do direito de comprovar a data de rescisão contratual, com o ajuizamento da ação de consignação de chaves – Autor (locatário) comprovou a adoção das medidas cabíveis após o término da vigência do período contratual (encaminhamento de notificação extrajudicial rescisória e ajuizamento da ação de consignação de chaves) – Ausente a comprovação de conduta ilícita imputável ao Autor, ônus que incumbia à Requerida (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Cabível a consignação judicial das chaves – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para "liberar o locatário da entrega das chaves, extinto o contrato de locação entre as partes", "fazendo constar que as obrigações postas no contrato de locação permanecem" – Não estipulada a data da declaração da extinção da relação contratual, o que era de rigor – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE EXTINTA A RELAÇÃO LOCATÍCIA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002481-80.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FURUTA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado RAIMUNDO NONATO
DE OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-80.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santo Amaro – 8a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Cláudia Longobardi Campana
Apelante: Furuta Empreendimentos e Participações Ltda.
Apelado: Raimundo Nonato de Oliveira Junior
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
CONSIGNAÇÃO
DE CHAVES Findo o prazo locatício previsto no contrato,
há a rescisão automática, independente de notificação ou
prévio aviso entre as partes
Convolação por prazo
indeterminado exige a permanência do locatário no imóvel
por período superior a trinta dias (artigo 56 da Lei número
8.245/91) Caso haja recusa da locadora à rescisão contratual
(após o transcurso do prazo avençado), é lícita a retenção das
chaves pelo locatário, no resguardo do direito de comprovar a
data de rescisão contratual, com o ajuizamento da ação de
consignação de chaves
Autor (locatário) comprovou a
adoção das medidas cabíveis após o término da vigência do
período
contratual
(encaminhamento
de
notificação
extrajudicial rescisória e ajuizamento da ação de consignação
de chaves)
Ausente a comprovação de conduta ilícita
imputável ao Autor, ônus que incumbia à Requerida (artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil) Cabível a
consignação judicial das chaves
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, para “liberar o locatário da entrega das
chaves, extinto o contrato de locação entre as partes”,
“fazendo constar que as obrigações postas no contrato de
locação permanecem” Não estipulada a data da declaração
da extinção da relação contratual, o que era de rigor
RECURSO
DA
REQUERIDA
IMPROVIDO,
E
DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE EXTINTA A
RELAÇÃO LOCATÍCIA EM 29 DE NOVEMBRO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-80.2018.8.26.0100 -Voto no
3
2017
Voto no 24875
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.106/109, prolatada pela I. Magistrada Cláudia Longobardi Campana (em 26 de agosto
de 2019), que julgou procedente a “ação de consignação de chaves”, para “liberar o
locatário da entrega das chaves, extinto o contrato de locação entre as partes”, “fazendo
constar que as obrigações postas no contrato de locação permanecem”, condenando a
Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
(fixados em R$ 1.000,00).
Em preliminar, alega a ausência de interesse processual (não houve
recusa ao recebimento das chaves do imóvel locado). No mérito, sustenta que o Autor
(locatário) “abandonou” o imóvel locado, que retomou a posse do imóvel sem a
necessidade de intervenção judicial (após o abandono perpetrado pelo Autor), que
inconteste a inadimplência dos alugueis e encargos da locação, que aplicável a exceção do
contrato não cumprido e que excessivo o valor dos honorários advocatícios. Pede o
provimento do recurso, para a extinção do processo, ou para a improcedência da ação ou
para a redução do valor dos honorários advocatícios (fls.111/116).
Contrarrazões a fls.121/128, pedindo o não conhecimento do
recurso, em razão da ausência de “qualificação das partes” (em descumprimento ao
disposto no artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil).
É a síntese.
Possível o conhecimento do recurso, pois a ausência de
“qualificação das partes” (nas razões recursais) configura mero equívoco procedimental
sanável, notando-se que houve a correta indicação do nome das partes (na petição de
interposição do recurso) e que possível verificar a “qualificação das partes” na petição
inicial e na contestação.
Quanto ao interesse processual, as condições da ação são aferidas
“in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-80.2018.8.26.0100 -Voto no
4
provas produzidas no processo” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p. 98).
O Autor alega que houve recusa indevida ao recebimento das
chaves de imóvel locado após o transcurso do período de vigência previsto em contrato, de
modo que presente o interesse processual quanto à consignação das chaves, salientando-se
que a apreciação acerca da existência (ou não) da recusa indevida pela Requerida
(locadora) é matéria de mérito (que gera o acolhimento - ou não - do pedido), e não
preliminar.
A retomada pela Requerida da posse do bem locado no curso do
processo tampouco gera a perda superveniente do interesse processual, porque permanece o
interesse do Autor em dirimir a controvérsia acerca da data da efetiva rescisão da relação
locatícia.
Passo a apreciar o mérito recursal.
O Autor alega, na petição inicial, que celebrou contrato de locação,
que desocupou o imóvel locado após o término da vigência contratual, que encaminhou
notificação extrajudicial para a Requerida (locadora), que houve recusa indevida da
Requerida ao recebimento das chaves e pede “o deferimento do depósito das chaves em
secretaria, a ser efetivado em cinco dias”, a citação (para o recebimento das chaves e/ou
contestação) e a declaração da “extinção da obrigação”.
A decisão de fls.32 deferiu a consignação judicial das chaves, o que
foi cumprido pelo Autor (certidão de fls.34).
A Requerida sustenta, na contestação de fls.63/68, que “nunca
houve qualquer recusa da ré no recebimento das chaves”, que “o autor optou por cessar o
pagamento dos alugueis seis meses antes da finalização do contrato de locação, alegando
que os valores depositados em caução serviriam para a cobertura das despesas”, que ilícita
a conduta do Autor, que abandonado o imóvel locado, que foi necessário contratar
“chaveiro” para adentrar no imóvel (por ausência de entrega das chaves) e que descabido o
pedido consignatório.
Em réplica (fls.92/94), o Autor alegou que houve a recusa indevida
ao recebimento das chaves e que eventual controvérsia acerca da inadimplência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-80.2018.8.26.0100 -Voto no
5
alugueis (e encargos da locação) não afeta a análise do pedido consignatório.
Portanto, inconteste a celebração do contrato de locação não
residencial (fls.06/11), pelo período de vinte e quatro meses (de 20 de novembro de 2015 a
29 de novembro de 2017) fls.06/11.
Findo o prazo locatício previsto no contrato, há a rescisão
automática, independente de notificação ou prévio aviso entre as partes e a convolação
por prazo indeterminado exige a permanência do locatário no imóvel por período superior a
trinta dias, nos termos do artigo 56, caput e parágrafo primeiro, da Lei número 8.245/91.
Caso haja recusa da locadora à rescisão contratual (após o
transcurso do prazo avençado), é lícita a retenção das chaves pelo locatário, no resguardo
do direito de comprovar a data de rescisão contratual, com o ajuizamento da ação de
consignação de chaves.
O Autor (locatário) comprovou que encaminhou notificação
extrajudicial na data de transcurso do prazo locatício previsto no contrato, com pedido de
rescisão contratual e de entrega das chaves, que foi recebida pela Requerida em 30 de
novembro de 2017 (fls.12/14).
Por outro lado, a Requerida sustenta que “nunca houve qualquer
recusa da ré no recebimento das chaves”, mas não demonstrou a existência de conduta
ilícita imputável ao Autor e tampouco justificou a ausência de resposta à notificação
extrajudicial encaminhada pelo Autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil.
Ademais, a eventual inadimplência dos alugueis e encargos da
locação (conforme sustentado pela Requerida) não altera o deslinde do feito, sendo
inaplicável a exceção do contrato não cumprido, pois não é lícito à locadora exigir a
permanência do vínculo locatício até o pagamento de todos os encargos contratuais
ressaltando-se que a declaração da rescisão não afasta, em tese, a possibilidade de
ajuizamento de ação própria de cobrança contra o locatário (se o caso).
Assim, porque o Autor comprovou a adoção das medidas cabíveis
após o término da vigência do período contratual e porque ausente a comprovação de
conduta ilícita imputável ao Autor (ônus que incumbia à Requerida), impõe-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-80.2018.8.26.0100 -Voto no
6
acolhimento do pedido de consignação de chaves, com a declaração da extinção da relação
locatícia.
Sem prejuízo, anoto que a sentença contém omissão: não estipulou
a data da declaração da extinção da relação contratual. Considerando que o Autor notificou
a Requerida logo após o término do prazo de vigência e realizou a correta consignação
judicial das chaves (fls.34), não houve a convolação da locação por prazo indeterminado.
Observo, ainda, que a existência de lapso temporal entre o
transcurso do período contratual (em 29 de novembro de 2017) e a consignação das chaves
(em 28 de maio de 2018 fls.34) não é responsabilidade do Autor, porque adotou as
cautelas necessárias após o decurso do prazo contratual e porque não é lícito à Requerida
compelir o Autor à manutenção não voluntária da relação locatícia.
Por consequência, cabível a declaração (de ofício) de que extinta a
relação locatícia com o término do prazo estipulado no contrato (em 29 de novembro de
2017).
Quanto ao mais, incabível a redução do valor dos honorários
advocatícios do patrono do Autor (fixados em R$ 1.000,00) - para que se evite o
aviltamento do trabalho profissional -, e, ainda, razoável a majoração do valor para R$
2.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (anotado que
atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00).
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majoro os honorários
advocatícios do patrono do Autor para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em
julgado da decisão, e declaro (de ofício) que extinta a relação locatícia em 29 de novembro
de 2017.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator